Tribunal: TJMT
Processo: 0005178-59.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005178-59.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Rubens da Silva (APELANTE), FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 892.975.551-87 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RUBENS DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA –
REDUÇÃO
DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE
SÚMULA
231/STJ – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PATAMAR CONDIZENTE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez que a pena-base já foi aplicada no mínimo legal, impossível, pelo reconhecimento de
atenuante
, a condução da reprimenda aquém do mínimo, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

Se a pena de multa está em simetria com a sanção corporal fixada, que, no caso, já foi reduzida no patamar máximo de 2/3 pelo privilégio, não há falar em diminuição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rubens da Silva

contra a sentença proferida pelo Juízo da
9a Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da ação penal n.
0005178-59.2016.8.11.0042
, código n.
429640,
que julgou parcialmente procedente a denúncia e

o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas, (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06) impondo-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, e 167 dias-multas, no regime inicial aberto e ao final substituída por duas restritivas de direito (Id.

31033508).

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio de advogado constituído, requer a redução da sanção basilar em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, e também da pena de multa, por ser desproporcional (Id.

31034990).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id.

31034991).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a decisão hostilizada (Id.

31962982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...)

n
a data 08 de fevereiro de 2016, por volta das 19h20min, na rua Poconé no 282, bairro Vila Rosa, nesta Capital (ao lado da Lagoa Encantada), o denunciado RUBENS DA SILVA guardava drogas de uso proscrito e insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação ou regulamentar, que seriam fornecidas a consumo de terceiros e/ou destinadas à mercancia.

Segundo consta, policiais militares realizavam rondas, quando visualizaram dois indivíduos na porta da residência no endereço supracitado, sendo que um deles tentou sair do local ao perceber a aproximação da viatura, porém foram abordados e identificados como Anderson de Santana Câmara e Robson.

Na revista pessoal foi localizado com Anderson 01 (uma) porção de maconha, dizendo ser usuário e que ali estava para trocar a erva por pasta base. Por essa conduta, foi confeccionado Termo Circunstanciado de Ocorrência no 226/2016, conforme fls. 26/27-IP.

Nada de ilícito foi encontrado com a pessoa de Robson.

Durante a abordagem chegou no local o denunciado RUBENS DA SILVA, morador daquela residência, e confessou aos policiais que havia ‘virado’ uma certa quantia de cocaína e franqueou a entrada dos policiais à casa, onde foi localizado, num buraco próximo do colchão do implicado, 15 (quinze) porções de cocaína, e no armário da cozinha, 01 (uma) porção de ácido bórico e 01 (um) frasco de removedor, bem como a quantia de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais),

conforme boletim de ocorrência no 2016.44481
[...]”
(Id.

31029480).

Em decorrência desses fatos, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Nesta instância recursal, a defesa pretende, em suma, seja reconhecida a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, bem como pugna pela redução do
quantum
da pena de multa.

Sem razão, contudo.

Analisando os autos, vejo que a douta magistrada reconheceu a presença da referida atenuante, quando da apreciação dos embargos de declaração opostos pelo apelante, contudo deixou de reduzir a pena, com base no entendimento da Súmula 231, do STJ. Veja-se:

“(...) O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura, existente na decisão

em sentido amplo (artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal).

No presente caso, conquanto seja intempestivo, verifico que assiste razão à defesa, senão vejamos:

Denota-se pela carteira de identidade do réu encartada à fl. 24, que ele nasceu no dia 24/03/1995.

Assim, como os fatos delituosos em questão ocorreram em 08/02/2016, resta evidente que faltava um pouco mais de 01 (um) mês para que o réu completasse seus 21 (vinte e um) anos de idade, tanto que, ao ser interrogado pela d. Autoridade Policial, restou consignado no respectivo termo encartado à fl. 10, que à época, o mesmo tinha 20 (vinte) anos de idade.

Desta feita, sem maiores delongas, ACOLHO os embargos declaratórios interpostos pela defesa às fls.132/133, para reconhecer a existência da omissão na 2a fase da dosimetria da pena fixada ao réu RUBENS DA SILVA, passando a mesma ter o seguinte teor:

‘Inexistem agravantes a serem consideradas.

Reconheço a atenuante entabulada no inciso I do artigo 65 do Código Penal em favor do denunciado, haja vista que à época dos fatos delituosos o mesmo possuía 20 (vinte) anos de idade, conforme documento de fl. 24, porém não a considero, por a pena já se encontrar no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.’

No mais, MANTENHO a sentença tal como está lançada [...]”
(Id. 31034987).

Nesse ponto, assim como a Juíza sentenciante, alinho-me à corrente majoritária e ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não obstante a elogiável combatividade da defesa, tal entendimento, há muito, está solidificado em nossa jurisprudência.

Nesse sentido, destaco trecho do voto do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo:

“(...) a conclusão a que chegou a eg. Corte a quo, na segunda fase da dosimetria da pena, ao reduzir a pena aquém do mínimo legal pela aplicação de circunstâncias atenuantes, conforme consignado no decisum reprochado, destoa da jurisprudência deste Sodalício, que dispõe, em casos tais, que "Nos termos do enunciado n. 231 da Súmula do STJ, é inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, previstas no art. 65 do Código Penal - CP, para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal." (AgRg no AREsp n. 1.408.530/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019) (...)
(AgRg no AREsp n. 1.327.805/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14.12.2018). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1831993/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (desembargador convocado do TJ/PE), quinta turma, julgado em 21.11.2019, DJe 10.12.2019).

Sendo assim, entendo que, na segunda etapa do critério trifásico de fixação da pena, a presença da atenuante da menoridade relativa, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, não possui o condão de levar a pena intermediária aquém do mínimo legal.

Por outro lado, rememoro que a pena de multa tem previsão constitucional e trata-se de sanção cumulativa com o delito de tráfico de drogas, portanto, de aplicação cogente.

Partindo dessa premissa, não obstante a afirmação defensiva de que o réu é hipossuficiente, não há como extirpá-la da sentença e, da mesma forma, também não merece guarida o pedido de redução desta, haja vista que a sanção pecuniária deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade, que, no caso, foi estabelecida no mínimo de 1 ano e 8 meses de reclusão, após redução na fração máxima de 2/3 pelo privilégio.

Logo, não há falar em redução da multa fixada em 167 dias, posto que obedecidos os critérios legais, cujo parcelamento do pagamento pode ser requerido perante o Juízo da execução penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020